Tribunal: TJES
Processo: 5004450-45.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004450-45.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004450-45.2024.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DÉBITO DESCONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência dos débitos impugnados e condenando a Recorrente em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), referente ao contrato nº 4346397094903007, no valor de R$ 1.878,96, que não teria sido pactuado com o Banco Pan S.A. Pleiteou: declaração de inexistência da avença e de todos os débitos decorrentes do referido contrato; exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

(3). De início, no que se refere à ausência de interesse processual suscitada pelo Recorrente, observo das próprias assertivas autorais (Teoria da Asserção) a narrativa de falha consistente em cobrança indevida por débito de origem desconhecida, sendo certo que o Recorrente afirma a regularidade de sua conduta (impugna a pretensão autoral em contestação), evidenciando a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente não demonstrou a existência do pacto contratual referente ao objeto do débito impugnado, deixando de apresentar qualquer instrumento vinculativo apto a justificar a negativação do nome da consumidora.

(5). No particular, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Ao ID 53345572 consta Comprovante de Negativação do nome da autora no SERASA, decorrente de dívida oriunda do contrato n.º 4346397094903007, no valor de R$ 1.878,96, com data de inclusão em 25/06/2024. Ao ID 53345573, por sua vez, consta Histórico de Empréstimo Consignado, acusando: 1. Existência de único contrato firmado com a parte requerida (n.º 357701 753-0), suspenso desde 13/02/23. 2. Inexistência de contrato de empréstimo consignado n.º 4346397094903007. Dessa forma, indo direto ao ponto, verifico que a negativação se deu por dívida inexistente, culminando em ato ilícito praticado pela instituição financeira.
[...]”.

(6). Com efeito, não comprovada a regularidade do débito, devida a declaração de inexistência comandada
in casu
, bem como pertinente a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, em se tratando de hipótese de dano moral
in re ipsa
, devendo ser mantido o patamar compensatório fixado em sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)